Tribunal: STF
Processo: ARE 1329243
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RISCO DE DANO AMBIENTAL. DEVER DO PODER PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO. POSSIBIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SE AFASTA DESSE ASSENTIMENTO E, MAIS AINDA, RESOLVE A CAUSA EM INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA/STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.



    1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, de modo que disso não se afastou o Tribunal de origem.



    2. Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença da ação civil pública, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também se consolidou no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais”. (RE 820.910-AgR/CE, relator o ministro Ricardo Lewandowski). 



    3. O Tribunal de origem, para concluir, no caso, pelo dever do poder público municipal de fiscalização e regularização do loteamento, além do risco de dano ambiental, amparou-se na análise legislação local e na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação, na espécie, dos óbices dos Enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF.



    4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.